Tribunal: TJMMG
Processo: 2001451-35.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2001451-35.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 03/08/2023 Publicação: 22/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME PREVISTO NO ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rodrigo Medeiros Freitas e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo ex-3º Sgt PM Rodrigo Medeiros Freitas em face da decisão do Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 303, caput (1ª parte), do Código Penal Militar (CPM) (Evento n. 255). A denúncia, oferecida em 6 de outubro de 2019, foi recebida em 31/10/2019 e narra, in verbis (fls. 01 a 04 do Evento n. 1 dos autos originários): [...] Em 17 de novembro de 2018, o denunciado apropriou-se de uma arma de fogo particular, de que tinha a posse ou detenção em razão do cargo. No dia 14 de novembro de 2018, a Polícia Militar de Vermelho Novo/MG foi acionada para atendimento de ocorrência de ameaça, na zona rural do município, em que o civil Albedias Knupp de Souza R. Lopes havia efetuado disparos de arma de fogo. Na data, o Sr. Albedias não foi localizado, tendo a guarnição policial responsável combinado com a equipe do denunciado que o registro da ocorrência ficaria em aberto, para prosseguimento das diligências no dia seguinte, visto tratar-se de um fato com utilização de arma de fogo. Em continuidade ao rastreamento, no dia 15 de novembro de 2018, a equipe policial comandada pelo denunciado retornou à residência do Sr. Albedias e efetuou a sua prisão. No entanto, a arma de fogo que teria sido utilizada no delito de ameaça não fora apreendida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No dia 16 de novembro de 2018, equipe policial da qual compunha o denunciado realizou nova abordagem ao Sr. Albedias, pressionando-o para que realizasse a entrega da arma de fogo. No dia 17 de novembro de 2018, o Sr. Albedias entregou a arma de fogo ao denunciado, que postou mensagem no grupo de WhatsApp denominado “Dest. Vermelho Novo”, informando a entrega da arma e enviando foto do revólver apreendido. Todavia, o denunciado não procedeu ao registro da ocorrência de entrega da arma, tampouco ao registro da apreensão do material, e o devido encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil, apropriando-se da arma de fogo entregue pelo Sr. Albedias, da qual o denunciado tinha a posse em razão do cargo. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 303, caput, primeira parte (peculato-apropriação), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer; [...] A sentença condenatória foi prolatada em 19/11/2022 (Evento 255 - SENT1). A ata de audiência de leitura de sentença foi juntada no Evento n. 259. Inconformada com a condenação em primeiro grau, a defesa do réu ex-3º Sgt PM Rodrigo Medeiros Freitas interpôs recurso de apelação (Evento n. 261). Em suas razões recursais, a defesa insurge-se contra a condenação do militar, argumentando que a testemunha Albedias Knupp de Souza Rodrigues Lopes não confirmou ter efetuado disparos com arma de fogo ou entregado algum revólver ao acusado. Afirmou que a mensagem enviada no grupo de WhatsApp foi encaminhada às 17h28min, enquanto a fotografia da arma de fogo foi enviada às 19h44min, horários em que o apelante atendia ocorrências juntamente com os seus colegas. Afirmou, ainda, que, muito embora a testemunha Sd PM Nelson Lucindo Borel tenha afirmado que o recorrente não compunha a sua guarnição no dia 17/11/2018, ambos trabalharam juntos em três ocorrências, conforme escala de serviço e assinatura no Livro de Registro. Aduziu que não há provas de que a testemunha Albedias estava portando arma de fogo ou tivesse efetuado disparos, mesmo porque o revólver não foi encontrado. Destacou que as testemunhas Sd PM Pedro Marçal Ferreira e Sd Nelson alegaram que não viram arma de fogo nem souberam informar sobre a veracidade dos disparos. Destacou, ainda, que não foram realizadas perícias no celular do réu, no computador do Destacamento Militar e na foto enviada, não se comprovando, desta forma, a materialidade e a autoria do delito. Sustentou que, durante a fase de inquérito policial, o apelante afirmou não se recordar de ter encaminhado mensagens ou foto de algum revólver no grupo de WhatsApp do Destacamento, sendo certo que os computadores do Destacamento Militar eram de livre acesso a todos os policiais militares, segundo relatos das testemunhas Sd Pedro, Sd Nelson e 1º Ten PM Fabrício Pizzani da Costa Motta. Sustentou, ainda, que o recorrente, como Comandante do BPM, responsável, portanto, pelas tarefas, escalas e demandas operacionais, mantinha o seu WhatsApp aberto em um dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 computadores, o que significa que não há provas de que as mensagens foram enviadas do seu celular propriamente. Asseverou que, inexistindo provas de materialidade, de autoria delitivas e de prova pericial, nem mesmo evidências da existência da arma de fogo em questão, impõe-se o reconhecimento do crime impossível pela ineficácia absoluta do meio, nos termos do art. 32 do CPM. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença primeva, absolvendo-se o apelante nos termos do art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por não haver provas suficientes de materialidade e autoria do crime, bem como por não ter sido realizado o exame pericial, prova elementar para comprovar a prática delituosa. Requereu, também, a absolvição do apelante, nos termos do art. 32 do CPM, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia não constituem infração penal, caracterizando-se como crime impossível. Em contrarrazões (Evento n. 129) ao apelo da defesa, o Ministério Público combateu detidamente os argumentos apresentados pelo apelante, apresentando a prova testemunhal de interesse, inclusive com a transcrição de trechos de depoimentos testemunhais. Disse que o argumento da ausência de perícia utilizado pela defesa perde todo o sentido, principalmente se considerado que os demais militares estavam em serviço e não há a menor necessidade de perícia para a verificação do aparelho remetente dos arquivos, tendo em vista que o móvel sobre o qual se encontrava a arma de fogo estava instalado no interior da casa do recorrente. Afirmou que as provas colhidas no decorrer do procedimento investigatório e da instrução processual, diversamente do afirmado pela defesa, não deixam dúvidas acerca da autoria e da materialidade do crime em questão. Asseverou que, a partir do conjunto probatório contido nos autos, verifica-se que o réu esteve, sim, de posse do revólver, o que afasta a tese de crime impossível previsto no art. 32 do CPM. Ao final, o Ministério Público pugnou pela manutenção da condenação do militar 3° Sgt PM Rodrigo Medeiros Freitas, pela prática do crime previsto no art. 303 do CPM, nos termos da sentença de Primeiro Grau. A eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal opinou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a decisão de 1ª Instância que condenou o ex-3º Sgt PM Rodrigo Medeiros Freitas nas sanções do artigo 303, caput (1ª parte), do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o militar, ora recorrente, foi condenado pelo juízo de primeiro grau à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 como incurso nas sanções do art. 303, caput (1ª parte), do Código Penal Militar. A defesa insurgiu-se contra a condenação do apelado, argumentando que não há provas nos autos capazes de sustentar uma condenação, razão pela qual pugnou pela absolvição do militar, nos termos da alínea “e” do art. 439 do CPPM. Destaca-se, incialmente, que todo o imbróglio se deu no dia 14 de novembro de 2018, quando a Polícia Militar de Vermelho Novo/MG foi acionada para atendimento de ocorrência de ameaça, na zona rural do município, em razão de o civil Albedias Knupp de Souza R. Lopes ter efetuado alguns disparos de arma de fogo. No dia 15 de novembro de 2018, a equipe policial comandada pelo apelante retornou à residência do Sr. Albedias e efetuou a sua prisão. No entanto, a arma de fogo que teria sido utilizada não foi apreendida pelos policias. No dia seguinte, a equipe policial realizou nova abordagem ao Sr. Albedias, pressionando-o para que realizasse a entrega da arma de fogo, mas novamente não obtiveram sucesso. Pelo que consta dos autos, somente no dia 17 de novembro de 2018 o Sr. Albedias teria entregue a arma de fogo ao apelante. No entanto, o militar não confeccionou o registro da ocorrência de entrega da arma, o registro da apreensão do material e tampouco encaminhou o revólver à Delegacia de Polícia Civil daquela cidade. A defesa alegou, com respaldo no relatório de escala de serviço, assim como na cópia da folha do Livro de Registro de Treinamento Tático, que, no dia 17 de novembro de 2018, o apelante se encontrava em turno de serviço, acompanhado do Sd PM Nelson Lucindo Borel e do Sd PM João Paulo Dias e Souza, e que, por tal motivo, não poderia ter apreendido a mencionada arma, que se encontrava na posse do civil. Em que pese o mencionado argumento defensivo, verifica-se dos depoimentos testemunhais juntados aos autos correlatos que o apelante, quando efetuou a apreensão, postou, em um grupo de WhatsApp, denominado “Dest. Vermelho Novo”, uma foto do revólver apreendido. Observe-se: O Sd PM Felipe da Silva Carvalho disse que: – As mensagens que enviei, começando o ano com crédito, estatísticas, com apreensão da arma, e outras duas mensagens que não me recordo, em relação a foto da arma; Que lembra da postagem da foto da arma; Que foi acionado no dia anterior de ocorrência de ameaça, não conseguimos localizar o Albedias, contatamos o Coronel para que no dia posterior pudesse realizar a diligência para conseguir achar a arma de fogo, ai parece que não foi encontrada no dia e feito o TCO quanto a ameaça; Que viu que o Sgt. Rodrigues postou no grupo do whatsapp a foto da arma de fogo, dizendo que tinha sido entregue pelo Albedias; Que imaginava que arma tinha sido entregue, mas não estava de serviço no dia; Que acredito que o relatório era fidedigno, quanto aos disparos, até porque no dia ele estava bastante nervoso, com bastante lucides sobre os disparos, por ter tido problemas com o Albedias anteriormente; Que acredita que os militares acreditavam que tinha uma arma de fogo em poder do Albedias; Que recorda com clareza as imagens da foto da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 arma de fogo; Que a testemunha acreditava que havia sido feito a apreensão da arma e a ocorrência normalmente; O Sd PM Pedro Marçal Ferreira narrou que (Evento n. 49, vídeo 4): A gente recebeu um chamado para averiguar uma ameaça, sendo que era o Albedias, ele teria efetuado disparo de arma de fogo com intuito de intimidar o tio dele, vizinho da propriedade; Que a gente chegou a procurar e não localizamos o Albedias, que ficou para a outra equipe do outro dia encontrar o autor; No dia não localizamos o autor, e alguns dias depois o Sgt Rodrigo mandou foto no grupo dizendo que o autor teria entregue a arma de fogo; Que tomei conhecimento somente pelo grupo do Whatsapp, que ele citou que Albedias teria entregue e posteriormente enviou uma foto com a arma de fogo. Verifica-se, portanto, que o apelante apreendeu a arma em questão, tanto é que o objeto foi publicado por ele em uma rede social. A alegação da defesa de que o militar estava de serviço no dia dos fatos e que por isso não poderia fazer a apreensão cai por terra no momento em que o Sd PM Nelson Lucindo Borel, inquirido como testemunha (Evento 49, vídeo 3), disse que: ao assumir o turno, durante o pré-turno do Quartel, o Sgt. Rodrigo chegou na porta, com capacete na testa, com roupas de motocicleta, blusa de frio, calça, butina, e disse que ia ali resolver uma situação, nós não questionamos, e iniciando o horário de serviço previsto, eu e o Sd. Dias iniciamos o patrulhamento e em dado momento, não sei precisar o tempo certo, viemos ao quartel, acho que para usar banheiro ou algo assim, e vimos no grupo do whatsapp ai, o Sgt. Rodrigo havia postado foto da arma e escrito que o Albedias havia entregue; Que neste dia Sgt. Rodrigo não mostrou a arma, apenas a foto, [...]; Que viu só a foto da arma de fogo; Diante disso, não vejo como não acolher o argumento do Ministério Público de que, apesar de o nome do apelante constar na folha de presença, não significa que o mesmo esteve com os demais militares durante todo o turno de serviço. Conforme se nota dos documentos juntados aos autos correlatos, após o apelante enviar a mensagem de que o Sr. Albedias lhe teria entregado a arma e, ainda, instantes depois, quando o apelante enviou a foto da arma no grupo, os militares chegaram a comemorar a apreensão do armamento. No que tange à alegação da defesa de que o ex-militar não reconhece a imagem do revólver enviada no citado grupo do whatsapp, o que afastaria a autoria do fato delituoso, verifica-se pelas imagens que o número do celular que as enviou, de fato, pertence ao apelante, ainda que este tenha negado. Veja-se, por oportuno, trecho do depoimento prestado pelo recorrente: Que na casa funcional, mais 3 militares a utilizavam, então quanto a acesso, as vezes deixava o celular lá carregando, ou utilizava o WhatsApp web, que ficava logado no computador, então não tinha uma sala que ficava trancada; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nesse sentido, apesar de negar os fatos, conforme destacou o magistrado primevo, a defesa do réu não soube dizer que arma era aquela das imagens ou mesmo soube apontar terceiros que pudessem agir com intuito de prejudicar o ex-militar, utilizando seu celular. Da mesma maneia, entendo que restou enfraquecida a tese da defesa consubstanciada no depoimento prestado pela vítima. Apesar de a vítima não ter confirmado que entregou o revólver ao apelante, não me parece minimamente razoável ignorar todo o conjunto probatório, que aponta justamente para o lado oposto, ou seja, para a condenação do apelante. Desse modo, com esteio no judicioso parecer exarado pela eminente procuradora de justiça, entendo que “a decisão que condenou o apelante pelo crime de peculato não merece qualquer reparo, considerando que, de acordo com as provas colhidas (evento 1 - PORT_INST1 - fls. 08/10 dos autos nº 2001206-24.2019.9.13. 0003), mostrou-se inquestionável que ele, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar, apropriou-se, em proveito próprio, da arma de fogo apreendida com Albedias Knupp de Souza Rodrigues Lopes durante diligência para averiguação de disparos efetuados na zona rural de Vermelho Novo-MG, fatos que se enquadram perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 303, caput (1ª parte), do CPM.” Ao contrário do que alegou a defesa, as provas contidas nos autos são mais do que suficientes para formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação ou em crime impossível. O fato de a arma de fogo não ter sido encontrada com o apelante durante as investigações não exclui a possibilidade de que este não tenha se apropriado dela na época dos fatos. Sobre o tema, colaciono, por oportuno, recente jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Veja-se: Policiais Militares – Recursos de Apelação – Condenações pela prática dos delitos de peculato-apropriação e concussão – Apelos das Defesas – Alegação de atipicidade da conduta, fragilidade probatória e carência de prova da efetiva existência dos bens arrebatados – Impossível acolhimento - Em crimes cometidos na clandestinidade a versão confiável da testemunha é suficiente, precipuamente neste caso em que corroborada pelo TMD da viatura e acrescida de foto quanto à existência do bem. [...] - Conjunto probatório robusto, harmônico e coeso a embasar as condutas delitivas dos militares – Ação procedente – Apelos defensivos que não comportam provimento. APELACAO CRIMINAL Nº 007707/2019 (Feito nº 079330/2016 4ª auditoria) (Relator: Silvio Hiroshi – Orgão Julgador: 2ª Câmara julgamento: 01/07/2019) Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a sentença de 1º Grau. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de junho de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator